Tribunal: TJES
Processo: 5000035-29.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000035-29.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARIANGELA DE AQUINO LAPA PASSOS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA/ES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIANGELA DE AQUINO LAPA PASSOS, objetivando afastar ato praticado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Serra/ES, nos autos do Processo nº. 0004031-66.2013.808.0048, cuja decisão realizou a penhora pelo sistema BACEN/JUD no valor de R$ 4.336,49 nas contas da Impetrante.

Sustenta a impetrante que o ato judicial atacado provocou clara ameaça ao seu direito líquido e certo, alegando que seu salário vem sendo bloqueado mensalmente, no importe médio de R$ 2.308,62 (dois mil e trezentos e oito reais e sessenta e dois centavos), dificultando sobremaneira a sua sobrevivência.

Pedido
l
iminar indeferid
o

(id 426889).

Informações prestadas
(id 442261)
.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência apenas quanto ao dispositivo. Como o caso é de utilização do mandado de segurança como substituto de agravo de instrumento, recurso este não previsto na lei n. 9.099/95, a resposta instrumental adequada é de não conhecimento do mandado de segurança.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Analisando detidamente os autos, verifiquei que o presente
mandamus

não
merece ter a segurança concedida, eis que ausentes os requisitos legais para cabimento do remédio legal, requisitos esses previstos no artigo 1º da lei 12.016/2009, que assim dispõe:

Art. 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O texto legal supra exposto é claro, tornando fácil a constatação de que o mandado de segurança, que é uma ação de natureza civil, garantida constitucionalmente, tem como fulcro a proteção de direito líquido e certo, contra ato ou receio de ato ilegal ou exercido com abuso de poder por uma autoridade.

A liquidez e a certeza do direito invocado, como brilhantemente elucida a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro,

“
é o direito comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado juntamente com a petição inicial. No mandado de segurança inexiste a fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.” (
in
Direito Administrativo, 11ª Edição, Ed. Atlas, p. 614).

Conforme bem elucidado pelo Exmo Juiz Monocrático, nota-se que a Impetrante não apresentou provas suficientes para comprovar que se trata de penhora de seu salário, tendo anexado somente os seus contracheques, sem apresentar extrato de sua conta bancária que comprovasse que somente recebe em sua conta o valor referente ao salário, sendo esse seu ônus nos termos do artigo 373, I, CPC.

É sabido, que é dever da parte trazer provas claras para o julgamento do presente processo, assim, através das provas anexadas, entendo que existe razão a Autoridade Coatora em relação à ausência de comprovação de que a conta penhorada se trata de conta salário.

Observa-se, porém, que em um dos extratos anexados consta o recebimento de valores com a seguinte descrição: “Líquido Vencimentos R$ 3.543,84”. A rubrica “Líquido Vencimentos” refere-se ao salário da Impetrante, devendo este ser penhorado apenas em 30% (trinta por cento) na forma da lei.

Todavia, o Mandado de Segurança, que é uma ação de natureza civil, garantida constitucionalmente, tem como fulcro a proteção de direito líquido e certo, contra ato ou receio de ato ilegal ou exercido com abuso de poder por uma autoridade.

O entendimento é pacífico na jurisprudência acerca da possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) sobre a conta-salário. Vejamos o recente julgado do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1658069 GO 2016/0015806-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017)
(negritei).

Face aos ensinamentos aqui explanados e à importância do presente remédio constitucional no arcabouço jurídico pátrio, não verifico, no presente
mandamus
, violação a direito líquido e certo.

D
estaco que a impetrante maneja o presente
mandamus
como meio de irresignação com os termos da decisão proferida.

Nesse sentido, o remédio constitucional em foco não deve ser banalizado e ter sua finalidade desvirtuada, pois não basta, para a sua impetração, a mera irresignação.

Por tais fundamentos, conheço do Mandado de Segurança, mas denego a segurança pretendida, mantendo a decisão atacada. Faço definitiva, portanto, a liminar proferida no item
id
426889. Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.